Tribunal: TJPA
Processo: 0006754-53.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006754-53.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: CARLOS FREDERICO DOS REIS VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE VERBA CORRESPONDENTE À DUPLA JORNADA. DESCABIMENTO. VANTAGEM DEVIDA SOMENTE AO SERVIDOR QUE EFETIVAMENTE TRABALHAR NO MENCIONADO REGIME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora; Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a sentença (id. 7006351) proferida pelo juízo da Vara da Comarca de origem que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR,
proposta por
CARLOS FREDERICO DOS REIS VELOSO
, julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a complementar a remuneração do autor ao valor de sua última remuneração anterior ao afastamento apara gozo de licença para tratamento de saúde.

...”

Em suas razões (id. 7006352), após o breve resumo dos fatos processuais, sustenta recorrente a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional pretendido pela parte apelada.

Requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões constantes do id. 7006355 refuta o recorrido os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso.

Autos redistribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer conclusivo (id. 8225339).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 16810566).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recuso de apelação cível.

O apelado pretende a incorporação de verba relacionada a dupla jornada, que correspondente a um aporte de 100% (cem por cento) sobre seus vencimentos, alegando que recebia a vantagem desde à época em que trabalhava como psicólogo contratado do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Municipais de Marabá - IPASEMAR e continuou a receber após ter sido investido no cargo de psicólogo na Prefeitura Municipal de Marabá, após aprovação regular em concurso público.

Explica que desde 2010 está de licença-saúde e que, por volta do ano de 2013, sem qualquer aviso, a verba correspondente à dupla jornada foi suprimida, o que entende ter sido de forma indevida, já que vinha recebendo por longos anos e de haver previsão do benefício na Lei Municipal nº 17.331, de 30/12/2008, arts. 40, III, 43 e 93.

Analisando os autos, sob a perspectiva fática e jurídica, verifico que a verba relacionada à dupla jornada, que corresponde ao importe de 100 % (cem por cento) do vencimento-base do recorrido, era paga quando este exercia jornada sobressalente, conforme se extrai dos documentos constantes nos ids. 7006271, pág. 1 a 7006273, pág. 3. Ou seja, se trabalhasse em regime de dupla jornada, recebia a verba correspondente.

No caso, o apelado está em licença para tratamento de saúde desde 2010 e reclama que não vem recebendo o valor da dupla jornada.

Segundo a fiel redação da Lei Municipal nº 17.331, de 30/12/2008, art. 93:

“conceder-se-á ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em atestado médico,
sem prejuízo da remuneração a que fizer jus
.”

Percebe-se que a intenção do legislador ordinário municipal não foi garantir o pagamento da remuneração integral ao servidor público municipal que está em licença-saúde, como tentar fazer crer o apelado, mas àquela que realmente tem direito.

Em sendo assim, cuido que a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pelo ora recorrido.

Inverte-se o ônus sucumbencial.

É o voto.

PROVIDENCIE A SECRETARIA AS DEVIDAS RETIFICAÇÕES NOS ASSENTOS PARA DELES CONSTAR APENAS A CLASSE “APELAÇÃO CÍVEL”.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023